Tribunal: TCU
Processo: 043.251/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.251/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Souza de Lima (XXX.834.868-XX); Alex Chainho Gandini (XXX.567.748-XX); Carla Marques da Silva (XXX.845.347-XX); Felipe Alves de Oliveira (XXX.336.467-XX); Luiz Claudio Alves Goncalves (XXX.390.407-XX); Marcelo Freitas Moura Costa (XXX.797.347-XX); Teodoro de Queiroz Aranha (XXX.569.068-XX); Thais Freitas Pires (XXX.915.027-XX); Thiago Jose Flores (XXX.391.610-XX); Violaine Ramos Borghi (XXX.380.378-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.